Tribunal: TJES
Processo: 5022925-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022925-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THAIS LISBOA GARCIA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022925-62.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: THAIS LISBOA GARCIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMORA NO ATENDIMENTO, SERVIÇO ESSENCIAL. BUSCA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
Autora que alugou um imóvel para exercer as suas atividades empresariais e que 04/07/2022 compareceu à agência da empresa Ré a fim de solicitar a transferência de titularidade de sua unidade consumidora, bem como, a religação da energia. Apesar da solicitação, está a mais de 15 dias sem fornecimento de energia, não sendo o procedimento realizado, mesmo tendo se deslocado novamente à Requerida, aberto novo protocolo, e entrado em contato pelo whatsapp.
”

(2)
. A sentença objurgada reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao religamento da energia, além de condenar a parte ré a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3)
. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5)
. A parte autora buscou solução administrativa perante a ré, ora recorrente, ficando vários dias sem energia elétrica. Cuida-se de serviço essencial, de modo que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “
[...] a falha na prestação do serviço da Ré se configurou no momento em que houve uma grande demora na solicitação de religamento do fornecimento de energia e de troca de titularidade feito pela parte Autora, que se iniciou no dia 04 e somente finalizou aos 20/07/2022. Considerando-se que se trata de um serviço público essencial, que não pode sofrer descontinuidade, deve a Requerida indenizar o Autor pelos prejuízos decorrentes da indevida manutenção da suspensão dos serviços. [...]
”.

(6).
O dano moral encontra-se configurado na hipótese, na forma bem destacada no ato guerreado,
in verbis
: “
[...] A indevida privação do serviço de energia, considerado essencial por conta de sua extrema relevância e das naturais necessidades humanas, causa inequívocos danos morais ao usuário que dele necessita e tem a legítima expectativa de poder utilizá-lo, seja para fins domésticos, seja para manter seus negócios, mesmo que informais, sendo obrigado a suportar injustamente sensível desconforto e decepção íntima. Afora o desgaste psicológico e a angústia experimentados em razão da paralisação indevida dos serviços, há o transtorno pelo qual passa o usuário, ao buscar o seu restabelecimento, pela via administrativa ou judiciária, sendo, o seu aborrecimento, tanto maior quanto as dificuldades encontradas para solução do problema [...]
” O
quantum
fixado no patamar de R$ 5.000,00 com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, do STJ, restou estabelecido de modo ponderado, dentro da razoabilidade, com vistas às especificidades da situação concreta, de modo que merece ser mantido.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)